Tribunal: TJES
Processo: 0006322-04.2019.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006322-04.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: IZAIAS SOPRANI

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu da remessa necessária e confirmou a obrigação imposta na sentença, com retificação apenas quanto aos consectários legais da condenação. O embargante alega omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre valores descontados indevidamente a título de imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à definição do termo inicial dos juros de mora relativos à devolução dos valores retidos a título de imposto de renda, de modo a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia, ao estabelecer que os valores descontados a título de imposto de renda devem ser atualizados pela taxa SELIC a partir de cada desconto indevido, nos termos do art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995.

5. Inexistente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, restando configurado o caráter infringente dos embargos de declaração, os quais buscam indevidamente a rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:

1. A análise do termo inicial dos juros de mora sobre valores indevidamente retidos a título de imposto de renda foi expressamente realizada, com aplicação da taxa SELIC desde cada desconto indevido, nos termos do art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995.

2. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; CF/1988, art. 150, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 16.03.2020; TJES, Ag. Inst. nº 5000407-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 20.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Izaias Soprani contra o acórdão de id. 12089409, que conheceu da remessa necessária para confirmar a obrigação imposta aos requeridos no bojo da sentença, retificando-a somente no que diz respeito aos consectários legais da condenação.

Nas razões recursais de id. 12658524, o embargante alega, em síntese, que: a) o julgado foi omisso quanto à aplicação do art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95; b) a decisão fixou o trânsito em julgado como marco inicial para os juros de mora incidentes sobre a repetição do indébito de imposto de renda; c) a legislação especial estabelece que os juros devem ser calculados a partir do pagamento indevido.

Contrarrazões apresentadas no id. 15947358 pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e no id. 16007708 pelo Estado do Espírito Santo, ambos defendendo a manutenção do julgado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por Izaias Soprani contra o acórdão que conheceu da remessa necessária para confirmar a obrigação imposta aos requeridos no bojo da sentença, retificando-a somente no que diz respeito aos consectários legais da condenação.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso não merece acolhimento.

Ao contrário do que afirma o recorrente, a questão relativa ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores descontados a título de imposto de renda foi expressamente analisada.

O acórdão embargado fundamentou a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC a partir de cada desconto indevido, invocando precisamente o dispositivo legal que o embargante alega ter sido omitido. É importante notar que a referência ao trânsito em julgado contida no julgado se restringiu aos valores referentes à contribuição previdenciária, por possuírem natureza distinta e seguirem o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062.

A fim de melhor elucidar a questão, transcrevo o seguinte excerto do voto condutor:

“Conforme já decidiu esta Colenda Câmara, sobre a prestação alusiva ao imposto de renda deverá incidir, a partir de cada desconto indevido, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, vedada a sua cumulação com índice autônomo de atualização, nos estritos termos do artigo 39, § 4º, da Lei Federal n.º 9.250/1995 (TJES, Classe: Remessa Necessária e Apelação Cível n.º 0006121-51.2015.8.08.0024, Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13.09.2024).

Já os valores a serem ressarcidos a título de contribuição previdenciária deverão ser acrescidos de correção monetária segundo o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), a partir de cada retenção indevida, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês depois do trânsito em julgado, desde que observada a taxa SELIC como limite (Tema 1.062/STF).”

Portanto, denota-se que a decisão recorrida enfrentou a controvérsia de forma completa, estabelecendo que para o imposto de renda a atualização ocorre pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC desde o evento danoso, o que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Não existe qualquer lacuna no pronunciamento judicial que justifique o acolhimento da medida recursal, uma vez que a prestação jurisdicional foi entregue com base na legislação tributária vigente e na interpretação consolidada dos tribunais superiores.

Sabe-se que “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.